Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-93.2017.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Imunidade
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Integralização de capital social – Alegada não incidência do imposto, com base nos arts. 156, § 2o, I, da Constituição Federal e 36, I, do CTN – Circunstâncias fáticas, porém, que permitem concluir que a integralização de capital social está sendo utilizada para dissimular a compra e venda dos imóveis vertidos ao patrimônio da apelante – Art. 116,

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Integralização de capital social – Alegada não incidência do imposto, com base nos arts. 156, § 2o, I, da Constituição Federal e 36, I, do CTN – Circunstâncias fáticas, porém, que permitem concluir que a integralização de capital social está sendo utilizada para dissimular a compra e venda dos imóveis vertidos ao patrimônio da apelante – Art. 116, parágrafo único, do CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000254136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000052-
93.2017.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é impetrante AGROFLORESTAL 2HH
LTDA., é requerido PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPÉU.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000052-93.2017.8.26.0030 - Apiaí - VOTO No 2/6
VOTO No 19133/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1000052-93.2017.8.26.0030
APELANTE: AGROFLORESTAL 2HH LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU
APELAÇÃO Mandado de segurança ITBI Integralização de
capital social Alegada não incidência do imposto, com base nos
arts. 156, § 2o, I, da Constituição Federal e 36, I, do CTN

Circunstâncias fáticas, porém, que permitem concluir que a
integralização de capital social está sendo utilizada para
dissimular a compra e venda dos imóveis vertidos ao patrimônio
da apelante Art. 116, parágrafo único, do CTN RECURSO
DESPROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROFLORESTAL 2HH LTDA. contra a sentença de fls. 1413/1415, que
denegou a segurança impetrada contra ato do PROCURADOR MUNICIPAL DE
BARRA DO CHAPÉU, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.
A apelante reitera o seu inconformismo contra o ato da
autoridade coatora que indeferiu o seu pedido de não incidência de ITBI
relativamente aos imóveis cuja propriedade foi-lhe transmita em integralização
de capital social. Alega que tanto o art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal
quanto o art. 36, I, do CTN preveem a não incidência do ITBI quando a
transmissão da propriedade se dá em integralização de capital social e que não
teria incidido em nenhuma das exceções previstas no art. 37 do CTN.
Requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a
sentença apelada, para que seja condedida a segurança, determinando-se à
autoridade coatora que se abstenha de efetuar qualquer ato tendente ao
lançamento do ITBI.
Alternativamente, requer a reforma parcial da sentença,
extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000052-93.2017.8.26.0030 - Apiaí - VOTO No 3/6
A Municipalidade de Barra do Chapéu apresentou
contrarrazões às fls. 1472/1474, alegando que as operações societárias
praticadas pela apelante e suas sócias pretendem dissimular a compra e venda
dos imóveis vertidos em integralização de capital social, com o único intuito de
não recolher o ITBI incidente sobre os respectivos negócios jurídicos.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Como se sabe, tanto a Constituição Federal, em seu art.
156, § 2o, I, quanto o CTN, em seu art. 36, I, preveem a não incidência do ITBI
quando a transmissão da propriedade imobiliária se der em integralização de
capital social.
Também a Constituição e o CTN, em seus arts. 156, § 2o, I,
parte final, e 37, respectivamente, estabelecem como única exceção à regra da
não incidência a circunstância em que a atividade preponderante da pessoa
jurídica adquirente seja a compra e venda, a locação etc. de bens imóveis.
À primeira vista, portanto, parece que a apelante está com
a razão, pois os imóveis descritos nos autos foram-lhe vertidos em
integralização de capital social e ela, bem como suas sócias, são integrantes de
grupo empresarial atuante na produção de resinas e outros produtos do ramo
agroflorestal.
Porém, o que se discute nos autos não é tanto a
conformação do caso à regra da não incidência do ITBI, mas o fato de que a
apelante (e suas sócias) estaria se valendo da integralização de capital social
(e, portanto, da regra da não incidência do imposto) para dissimular a compra e
venda dos imóveis descritos nos autos, com o único objetivo, como ressaltou a
Municipalidade, de não recolher o ITBI incidente sobre os respectivos negócios
jurídicos.
Não se discute, portanto, se a apelante agiu ou não em
desconformidade com a lei, mas se ela estaria se valendo da lei para dissimular
a ocorrência do fato gerador do IBTI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000052-93.2017.8.26.0030 - Apiaí - VOTO No 4/6
Para elucidar a questão, vejamos a sequência dos fatos:
Em 21/08/2012, foi constituída a empresa Resinas São
José Ltda. (posteriormente renomeada para Agroflorestal 2HH Ltda.), cujos
sócios eram, à época, os Srs. Anibal Simões Mendes dos Santos
(posteriormente substituído por José Pinto da Rocha Jorge Ferreira), Antonio
Manuel Henriques Jorge Ferreira e Vitor Henriques Lagoa (vide documentos de
fls. 53/63 e 72/85).
Em 23/11/2015, a empresa passou por uma alteração
radical: a sua denominação foi alterada; o seu objeto social foi significativamente
aumentado; igualmente o seu capital social, que passou de R$ 100.000,00 para
R$ 106.507.830,00; e o seu quadro social foi inteiramente modificado: saíram os
sócios pessoas físicas; entraram as empresas Princesa S/A e Baronesa S/A,
que integralizaram as suas cotas com os imóveis descritos nos autos (vide
documento de fls. 92/110).
Em 24/11/2015, ou seja, apenas um dia depois da
alteração supracitada, sobreveio nova alteração do quadro social: saíram as
sócias Princesa S/A e Baronesa S/A; entraram, mediante cessão de cota, as
empresas Resinas Brasil Indústrias e Comércio Ltda. e Socer Brasil Indústria e
Comércio Ltda.
Pois bem.
Inicialmente, ressalte-se que essas modificações foram
minuciosamente detalhadas pela apelante. Não se vislumbra, portanto, qualquer
intuito de induzir o juízo a erro.
Contudo, e isso a apelante também não pode negar, é
evidente que o ingresso das empresas Princesa S/A e Baronesa S/A no quadro
social da apelante, unicamente para dele saírem no dia seguinte ao do ingresso,
só pode ser explicado pelo intuito de transferir a propriedade dos imóveis
descritos nos autos (cujo valor agregado, segundo cálculo da própria apelante, é
de expressivos R$ 106.407.830,00) do patrimônio das mencionadas Princesa
S/A e Baronesa S/A para o patrimônio da apelante.
Os motivos de tão intrincada engenharia societária são-nos
completamente deconhecidos. Assegura-nos a apelante que tal procedimento é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000052-93.2017.8.26.0030 - Apiaí - VOTO No 5/6
“até corriqueiro entre as sociedades empresariais.” (fl. 1427). Contudo,
corriqueiro ou não, fato é que a integralização de capital social foi utilizada para
dissimular a compra e venda (ou, em todo caso, a doação) dos imóveis das
empresas Princesa S/A e Baronesa S/A para a apelante.
Diz ela que: “A mera sequência de datas das operações
não dá o necessário respaldo ao entendimento de que não houve efetiva
transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em
realização de capital.” (p. 1430) Ninguém, porém, disse isso. Diz-se, isso sim,
que a sequência de datas é um claro indicativo da dissimulação da compra e
venda sob a forma da realização de capital, com o claro intuito de eximir a
apelante da responsabilidade pelo recolhimento do ITBI.
A própria apelante reconhece isso, quando diz que “as
cessões e transferências de quotas ocorridas tiveram o intuito de divisão dos
bens detidos pelas sociedades do grupo.” (fl. 1430) Segundo ela, as empresas
do grupo “acordaram com uma reorganização societária que resultou na
contribuição de determinados bens imóveis para a Agroflorestal.” (Ibid.)
Consequentemente, se o intuito sempre foi a “divisão dos dos bens detidos
pelas sociedades do grupo”, a “contribuição de determinados bens” imóveis para
a apelante, em suma, a transmissão da propriedade imobiliária, então está
configurado o fato gerador do ITBI e constituído o vínculo obrigacional entre a
apelante e o Fisco.
Ressalte-se que o CTN previu, no parágrafo único do seu
art. 116, que: “A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.”
Consequentemente, não se desume nenhuma ilegalidade
do ato impugnado pela apelante e, por conseguinte, nenhum direito líquido e
certo amparado por mandado de segurança.
Por outro lado, ao se afirmar a insubsistência do direito
invocado, o Poder Judiciário conhece e julga o mérito do mandado de
segurança, não havendo de se falar, igualmente, em reforma parcial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000052-93.2017.8.26.0030 - Apiaí - VOTO No 6/6
sentença, para extinguir o feito sem julgamento de mérito.
Nenhum motivo há, portanto, para a reforma, seja parcial,
da sentença apelada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx